Tribunal: STF
Processo: ADO 87
Classe: ADO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas (AUDICON) contra a suposta omissão inconstitucional perpetrada pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (ALBA), pelo Governador do Estado da Bahia e pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia referente à “inércia do Poder Legislativo do Estado da Bahia quanto à efetivação dos mandamentos constitucionais dispostos no art. 73, § 2°, I e § 4º c/c art. 75 da Constituição Federal de 1988”. 



    A autora pugnou pela concessão de medida cautelar, diante da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo da demora (periculum in mora), o qual estaria configurado pela ocorrência do



    “falecimento do Conselheiro Pedro Henrique Lino de Souza (anexo 10), que, conforme marcações das cadeiras do colegiado do TCE/BA (anexo 11), ocupava a cadeira destinada à categoria de Auditor (Conselheiro-Substituto), conforme determina o art. 73, §2º, I, da CF/88. Com a vacância do cargo de Conselheiro, a vaga destinada aos Auditores (Conselheiros Substitutos) poderá ser usurpada justamente pelo fato de inexistir cargo de Auditor (Conselheiro Substituto) no TCE/BA, impedindo a realização de pertinente concurso público – em clara violação aos princípios da moralidade e impessoalidade insculpidos no art. 37 da CF/88 –, a despeito do comando do Suprema Corte proferido no âmbito da ADI nº 4541/BA, conforme se verifica das notícias anexas. (anexo 12)” (grifei).



    Nesse quadro, em 9 de dezembro de 2025, deferi medida cautelar determinando a suspensão de qualquer indicação ou nomeação para o Tribunal de Contas do Estado da Bahia até o julgamento do mérito dessa ação direta. 



    O julgamento do mérito do processo teve início na sessão virtual de 06/06/25 a 13/06/25. Após os votos-vistas dos Ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes, apresentados, respectivamente, nas sessões virtuais de 15/8/25 a 22/8/25 e de 21/11/25 a 1º/12/25, destaquei o processo para julgamento em sessão presencial. 



    Em 04/12/25, o Estado da Bahia (e-doc. 85) e a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (e-doc. 87), por seus respectivos procuradores, noticiaram nos autos a edição da Lei nº 15.029, de 26 de novembro de 2025, que “cria o Cargo de Auditor do Tribunal de Contas do Estado da Bahia”. Esse diploma alterou Lei nº 13.192, de 06 de novembro de 2014, passando a prever, na estrutura do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, o



    “Grupo de Atividades Judicantes, designado pelo Código TCE-AJ-700, compreendendo o cargo de nível superior, de Auditor, para o exercício de atividades de judicatura constitucionalmente atribuídas, e demais atribuições definidas no  Regimento Interno deste Tribunal” (art. 5º, inc. I, da Lei nº 13.192/2014). 



    A superveniência da Lei nº 15.029/2025 altera as circunstâncias fáticas que justificaram o deferimento da cautelar. Por não mais subsistir a mora legislativa que fundamentou a medida cautelar, ela se encontra prejudicada, sendo acerto, ademais, que a composição do Tribunal de Contas do Estado da Bahia está agora em vias de regularização. 



    Pelo exposto, revogo a medida cautelar deferida em 20 de fevereiro de 2025. Deixo para apreciar em momento posterior eventual prejuízo do pedido e demais questões correlatas. 



    Intime-se



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente